Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cristina de Castro Fonseca contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 115658629 do processo de referência) que, na ação de apuração de haveres ajuizada pela agravante em desfavor de LA Alves Construtora Eireli – EPP e Lucas Amorim Alves, processo n. 0765784-28.2021.8.07.0016, indeferiu requerimento de tutela de urgência por ela formulado, nos seguintes termos: DECISÃO (...) MARIA CRISTINA DE CASTRO FONSECA propõe a presente ação em face de LUCAS AMORIM ALVES e de LA ALVES CONSTRUTORA EIRELI. Sustenta que foi casada com o primeiro réu por 30 anos, tendo dele se separado de fato em 16/12/2016. Na ação no 0005543-71.2017.8.07.0016, determinou-se a partilha, na proporção de 50% para cada cônjuge, da empresa segunda requerida. Arrola razões de direito. Requer a título de tutela provisória de urgência que os réus apresentem todos os documentos da empresa requerida, tais como contratos sociais e movimentações bancárias, bem como seja expedido ofício à Junta Comercial e aos Cartórios de Registros de Imóveis para impedir a transferência de ativos. Ao final, requer sejam apurados os seus haveres. Junta documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, tenho que os pressupostos não estão demonstrados. No que concerne ao pedido de que os réus sejam impedidos de transferirem os seus ativos, não localizei nos autos provas de que eles estejam se desfazendo do seu patrimônio, como forma de furtarem-se às suas obrigações. Ademais, os valores devidos à autora não são líquidos, dependendo do levantamento do patrimônio social existente, conforme afirmado na inicial, em 16/12/2016. Nesse sentido, é demasiadamente precipitada a ordem de indisponibilidade geral do patrimônio dos réus, sem se saber minimamente qual o valor devido à autora. No que concerne à exibição de documentos sociais, não vislumbro urgência no seu deferimento. Na verdade, tal exibição se dará na fase instrutória da presente ação, conforme entendimento do perito que venha a ser nomeado para levantamento do balanço de determinação da empresa requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. (...) Inconformada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento (Id 33151609). Em razões recursais (Id 33151609, pp. 4-14), a agravante sustenta, em suma, ter sido casada por 30 (trinta) anos com o agravado Lucas Amorim, único sócio da Empresa LA Alves Construtora Eireli, sob o regime da comunhão universal de bens. Afirma ter sido decretada a dissolução do casamento com partilha de bens, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge, inclusive em relação à empresa agravada. Pondera que, na ação n. 0005543-71.2017.8.07.0016, restou estabelecida a obrigação das partes em ajuizar ação de apuração de haveres para delimitação do valor a ser partilhado. Ressalta que a separação ocorreu, de fato, em 16/12/2016, razão pela qual deve ser apurada a situação dos bens da empresa àquela data. Brada ser a empresa utilizada pelo agravado Lucas para ocultar o patrimônio do casal em detrimento da agravante, notadamente por meio de venda de imóveis da empresa por valores “venais” ou contábeis muito inferiores aos reais valores de mercado, de maneira que esses imóveis devem ser avaliados na apuração de haveres, sob pena de discrepância na liquidação. Assevera que o agravado, logo após a decretação do divórcio em 31/7/2018, simulou a venda de 16 (dezesseis) imóveis, operações que são fraudulentas e dolosamente praticadas para lesar a agravante. Lista os números de matrícula dos imóveis indevidamente alienados, os quais são objeto da ação de nulidade de negócio jurídico autuada sob o n. 0717329-77.2021.8.07.0001. Ressalta que foi proferida nessa ação decisão liminar de indisponibilidade de venda a terceiros. Pontua estarem presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, quais sejam, a probabilidade de seu direito e o perigo na demora, notadamente, ante a necessidade de se assegurar a eficácia do processo de divórcio e partilha. Por essa razão, esclarece ser imprescindível compelir os agravados a fornecer os documentos da empresa LA Alves, tais como contratos sociais, movimentações bancárias e demais operações realizadas, para que seja possível apurar os haveres e determinar a cota parte de cada um dos ex-cônjuges. Alega ser também necessária a expedição de ofício à Junta Comercial e ao cartório de imóveis para impedir que os réus transfiram qualquer ativo da agravada sem autorização judicial. Com base nessa linha argumentativa, requer, ao final, seja o recurso conhecido e provido para: a. Deferir inaudita altera parte a tutela antecipada recursal, com o objetivo de assegurar a eficácia do processo de divórcio e partilha e desta apuração de haveres, para que os Réus apresentem IMEDIATAMENTE TODOS os documentos da Empresa LA Alves, tais como Contratos Sociais, movimentações bancárias e demais operações realizadas pela Empresa, bem como seja expedido para a Junta comercial e ao cartório de imóveis onde a ré tem imóveis, para impedir com que os réus transfiram qualquer ativo da ré sem a expressa e prévia autorização deste Juízo; b. E no mérito seja dado integral provimento ao presente recurso, confirmando a antecipação de tutela anteriormente concedida, para que a r. decisão de ID 115658629, reformando-a integralmente, com o objetivo de assegurar a eficácia do processo de divórcio e partilha e desta apuração de haveres, para que os Réus apresentem IMEDIATAMENTE TODOS os documentos da Empresa LA Alves, tais como Contratos Sociais, movimentações bancárias e demais operações realizadas pela Empresa, bem como seja expedido para a Junta comercial e ao cartório de imóveis onde a ré tem imóveis, para impedir com que os réus transfiram qualquer ativo da ré sem a expressa e prévia autorização deste Juízo. Preparo recolhido, conforme Id 33154216. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Cinge-se a controvérsia à análise de pedido liminar formulado para assegurar a eficácia de processo de divórcio que estipulou a obrigatoriedade de apuração de haveres da empresa LA Alves Construtora Eireli – EPP, também agravada para a partilha dos bens comuns. Para tanto, pede a agravante sejam os agravados compelidos a exibir todos documentos da empresa LA Alves, tais como contratos sociais, movimentações bancárias e demais operações realizadas, para que seja possível determinar a cota parte de cada um dos ex-cônjuges, bem como seja expedido ofício à Junta Comercial e ao cartório de imóveis para impedir que os réus transfiram qualquer ativo da agravada sem autorização judicial. Pois bem. A condenação da sociedade ao ressarcimento de valores ao sócio dissidente, por meio de prévia apuração de haveres, é prevista no art. 600, parágrafo único, e seguintes do CPC, que assim dispõem: Art. 600. (...) Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por este sócio. Art. 601. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 (quinze) dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Art. 602. A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Art. 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. § 1o Na hipótese prevista no caput , não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. § 2o Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste Capítulo. Da análise dos dispositivos, percebe-se que o procedimento prevê a possibilidade: (i) de concordância do outro sócio com o pedido; (ii) de formulação de pedido indenizatório por parte da sociedade em relação ao requerente; e (iii) de discordância do sócio por meio de contestação, pelo que o procedimento seguira o rito comum. Nesse último caso, o juiz, para uma correta apuração dos haveres, nomeará perito, podendo determinar o depósito da parte incontroversa dos haveres devidos, caso possível identificá-la. É esse o teor do art. 604, I a III, do CPC, vejamos: Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz: I - fixará a data da resolução da sociedade; II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e III - nomeará o perito. § 1o O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos. § 2o O depósito poderá ser, desde logo, levantando pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores. § 3o Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa. Ora, a legislação destaca que o procedimento de apuração de haveres nada mais é que o levantamento patrimonial da sociedade por meio de registros contábeis a fim de averiguar a efetiva realidade patrimonial, o que, em caso de divergência entre sócios, deve ser procedido de perícia contábil para tanto. Com efeito, no caso em análise, todo o procedimento ainda é incipiente, porquanto ainda não houve citação no processo de origem e não existe, como o reconhece a agravante, resposta por parte do sócio que poderá anuir ao pedido, indicando valores a serem apurados, ou discordar, pelo que o juiz deverá nomear perito contábil para se proceder à avaliação do patrimônio societário. De fato, a agravante não indica os valores dos ativos da pessoa jurídica, limitando-se a formular pedido genérico para que empresa individual de responsabilidade limitada, no início da lide, apresente extratos bancários que, como sabido, podem ou não refletir sua realidade patrimonial. A agravante também pede a expedição de ofício aos cartórios de imóveis para bloqueio dos bens ao mesmo tempo em que afirma estarem bloqueados por meio de decisão liminar proferida em feito no qual ela discute a anulabilidade de negócios de compra e venda dos imóveis que diz integrarem o acervo comum por causa de simulação imputada ao ex-marido. Em outros termos, pelo conteúdo fático-documental apresentado, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela pugnada. A agravante não demonstrou minimamente de que sem a exibição antecipada dos documentos solicitados a pretensão de apuração de haveres seja frustrada. Relevante é destacar a observação feita na decisão agravada, no sentido de que a documentação a ser exibida dependerá da indicação do perito contábil na instrução processual que ainda acontecerá. A agravante não impugna esse fundamento da decisão agravada, mas ele é suficiente para manter a decisão, porque situa o pleito de exibição de documentos no rito especial da ação de apuração de haveres. Nenhuma particularidade foi exposta pela recorrente para que se possa considerar a possibilidade de a documentação ser disponibilizada desde logo ao juízo. A agravante menciona que, na ação de anulação de negócio jurídico, relativamente à suposta alienação de dezesseis imóveis e por valor inferior ao de mercado, obteve tutela de urgência para evitar a tradição dos bens para os adquirentes e disse que essa situação perdura, inclusive por força de outro pronunciamento exarado em processo judicial da “Operação Lava Jato”. Não foi demonstrado pela agravante que os agravados estejam dilapidando os bens do acervo da pessoa jurídica como forma de evitar a partilha e o recebimento da meação que lhe é devida em consequência do divórcio. Inviável considerar a situação hipoteticamente, porque, em relação a fatos concretos, o bloqueio para obstar a transferência dos vários imóveis negociados já foi determinada pelo juízo em que se processa a ação anulatória de negócios jurídicos. Por isso, não diviso a probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. A indefinição do valor do acervo patrimonial para quantificação do montante da meação será resolvida na apuração de haveres mediante perícia a ser realizada, se acordo não houver entre as partes litigantes. Reforça a percepção sobre a ausência do requisito de perigo na demora a assertiva da recorrente de que o divórcio findou em 31/7/2018, portanto há quase quatro anos. A ausência de demonstração concreta a respeito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, faltando demonstração do risco de insolvência dos agravados e de que não se possa aguardar a instrução processual, para que os documentos requeridos sejam disponibilizados para a realização da perícia contábil, obsta a antecipação da tutela recursal para deferir a exibição de documentos negada à recorrente pelo juízo de apresentado na origem. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[2]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3].Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;